Tribunal: CARF
Processo: 13706.004997/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004997/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.465 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
BIANCA MATAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido fonte pagadora é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2003 às fls. 08 a 10, tendo sido glosado o IRRF de R$ 2.956,01 em
face da fonte pagadora Ministério Público Federal.
O crédito tributário lançado foi de R$ 4.948,42 e o enquadramento legal consta às fl. 09
e 10.
A contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 01 a 06, alegando,
em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004997/2007-56
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.465 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004997/2007-56

1. o imposto retido na fonte no valor de R$ 2.446,69 diria respeito á compensação de
anos anteriores, tendo em vista a ação ordinária no 1999.61.00.045027-0 da 13a Vara
Federal de São Paulo, estando a situação fiscal da impugnante resguardada por ordem
judicial;
2. quanto ao valor de R$ 509,34 se refere a imposto retido (tributação com exigibilidade
suspensa) em cumprimento de decisão proferida nos autos do mandado de segurança no
2000.34.00.034032-6 da 13a Vara Federal do Distrito Federal
3. junta ao processo documentação para comprovar os seus argumentos, como
comprovante de rendimentos, ofício da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério
Público Federal e informação dos processos judiciais, entre outros;
4. assim, pede o cancelamento da glosa de imposto de renda retido na fonte e da
notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Não há como abater na declaração de ajuste anual em comento o imposto retido relativo
a anos-calendário anteriores. Frise-se ainda que o valor depositado judicialmente não se
trata de retenção de imposto de renda, não podendo ser deduzido como imposto pago na
declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/02/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados
estão comprovados nos autos;
b)
No ano de 1999, a recorrente, membro do Ministério Público Federal,
ingressou juntamente com outros 57 (cinquenta e sete) colegas
com ação ordinária visando a declaração de inexistência de
relação jurídica que os obrigasse ao recolhimento do imposto de
renda incidente sobre a parcela de 1/3 de férias convertida em
abono pecuniário, bem como fossem tais valores devidamente
compensados;
c)
Trata-se da ação de n° 1999.61.00.045027:0, proposta perante 13a VF/SP a
qual foi julgada procedente (doe. anexo), e, posteriormente
confirmada pelo Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região;
d)
No ano calendário de 2003 vigia a Instrução Normativa SRF n° 380, de 30
de dezembro de 2003 e havia norma autorizativa para abater na
declaração de ajuste anual o imposto de renda relativo a anos-
calendário anteriores;
e)
é no mínimo constrangedor o fato de ter sído dada orientação a órgão
responsável do MPF pára a confecção da Dirf e, passados alguns
anos, somente algumas unidades da Receita Federal terem
promovido o lançamento do débito referente a pouquíssimos
contribuintes;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.465 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004997/2007-56

f)
aplicação do princípio da isonomia.

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre dedução indevida a título de imposto de renda retido na fonte
no total de R$2.956,01. A DRJ manteve julgou a impugnação apresentada pela contribuinte
improcedente, nos seguintes termos:

Ocorre que não existe previsão legal para que o sujeito passivo deduza na declaração de
ajuste anual quantia que encontra-se depositada judicialmente, como o citado valor de
R$ 509,34 já que não se trata de imposto efetivamente retido na fonte, mas sim de um
recurso que está à disposição da justiça, conforme DIRF de fi. 33, Comprovante de
Rendimentos de fi. 16 e Ofício do Ministério Público Federal à fl. 13, não sendo,
portanto, passível de ser aproveitado como imposto pago na declaração de ajuste anual
do ano calendário de 2003.
No que diz respeito à glosa do valor de R$ 2.446,67 cabe ressaltar que não há base legal
que permita à contribuinte abater na declaração de ajuste anual do ano-calendário de
2003 imposto que foi retido em anos-calendário anteriores, pois de acordo com o
Comprovante de Rendimentos de fl. 16, DIRF de fl. 33 e Ofício do Ministério Público
Federal de fls. 11 a 13 o imposto retido de R$ 2.446,67 não pertence ao ano-calendário
objeto da presente autuação, estando, então, correta a glosa implementada pela
fiscalização.
Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza expressamente a
atribuição da fonte pagadora da renda ou dos proventos auferidos a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.465 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004997/2007-56

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da Lei no 7.450/85, que estipula como
requisito essencial para a compensação, a comprovação da retenção, mediante documento hábil
e idôneo, emitido pela fonte pagadora:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Às e-fls. 18 há DIRF apresentada pela fonte pagadora “Ministério Público
Federal” referente ao ano calendário 2003, constando o valor de R$30.989,09 a título de imposto
de renda retido na fonte. Já às e-fls. 19, consta comprovante de rendimentos pagos e de retenção
de imposto de renda na fonte, documento emitido pela fonte pagadora e entregue ao contribuinte
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.465 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004997/2007-56

para fins de preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, informando retenção de imposto de
renda de R$33.945,10, valor este utilizado pela contribuinte para compensação.
Em que pese a fundamentação jurídica apresentada pela DRJ na formulação da
decisão esteja correta, a manutenção da autuação se deu pelas informações constantes em DIRF,
obrigação acessória imposta às pessoas jurídicas enquanto fontes pagadoras e enviado à RFB,
sem a participação da pessoa física colaboradora.
Como reza o artigo 55 acima colacionado, para que o contribuinte compense o
imposto de renda retido na fonte quando do preenchimento da DAA, basta estar munido do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. No
presente caso, a contribuinte declarou como imposto de renda retido na fonte os exatos valores
informados pela fonte pagadora no ano calendário de 2003, motivo pelo qual, se houve algum
equivoco da fonte pagadora na prestação das informações, este erro não pode ser imputado ao
contribuinte, que agiu nos estritos ditames legais.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 101
DF CARF MF
Original